Tribunal: STF
Processo: HC 253044
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.796.262/ES, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante cumpriu o ônus de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente no que tange à incidência da Súmula n. 7 do STJ.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não demonstrou, de forma particularizada, a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a impugnar genericamente o óbice aplicado.



    4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida autoriza o não conhecimento do agravo, conforme art. 932, III, do CPC/2015 e art. 253, I, do RISTJ.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo em recurso especial” (doc. 9, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    Busca-se, em linhas gerais, o reconhecimento da atipicidade da conduta diante da ausência do elemento subjetivo do tipo.



    2. Quanto ao constrangimento ilegal propriamente dito, a reflexão trazida pela Defensoria Pública é a seguinte: é necessária a demonstração de dolo para fins de configuração do delito de estelionato, especificamente no que se refere à obtenção de vantagem indevida aliada ao prejuízo alheio.



    Da análise do material probatório constante da sentença e do acórdão do TJES, é fácil concluir que o paciente em nenhum instante se comportou como alguém que buscasse causar prejuízo às vítimas, de modo que a acusação se sustenta em deduções infundadas.



    Prova disso é o fato de que todas as negociações são devidamente justificadas pela impossibilidade de cumpri-las. Além disso, a vítima é conhecida do paciente, com quem teve relação pessoal, e sabia, inclusive, onde este residia.



    Conforme se extrai dos atos decisórios das instâncias ordinárias, salta aos olhos a necessidade da absolvição do paciente, haja vista a ausência do elemento subjetivo (dolo), imprescindível para a configuração o crime de estelionato, especificamente no que se refere à obtenção de vantagem indevida aliada ao prejuízo alheio (doc. 1, p. 3).



    Outrossim, salienta:



    Ademais, cumpre salientar que o paciente a todo instante buscava fazer com que os clientes não incorressem em prejuízos. Com efeito, eventual descumprimento de obrigações não deveria conduzir a prática de crimes por parte do réu, mas sim a mera ocorrência de desacordos civis, a serem tratados em âmbito cível e não criminal.



    Vê-se, portanto, que o poder punitivo estatal, no caso em análise, foi utilizado de maneira indevida, de forma que afrontou não apenas dispositivos legais, mas também os princípios do in dubio pro reu, da intervenção mínima e da fragmentariedade (doc. 1, p. 5)



    Por fim, assevera que “a condenação do denunciado foi fundamentada em prova ilícita, qual seja, prints de Whastapp, havendo clara quebra da cadeia de custódia, conforme já reconhecido pelos Tribunais Superiores (doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    a. em sede de liminar, para que o Ministro Relator suspenda o início do cumprimento da pena até o julgamento do presente writ e, ao final;



    b. em caráter definitivo, para que o Supremo Tribunal Federal garanta o reconhecimento da atipicidade da conduta do paciente. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que:



    c. sejam dispensadas as informações, vez que a ação se encontra corretamente instruída com as peças necessárias à sua análise; d. seja colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    e. seja a Defensoria Pública do Estado Espírito Santo intimada pessoalmente em relação a todos os atos processuais vindouros, inclusive quanto à inclusão em pauta de julgamento, para que se avalie a necessidade/oportunidade de memoriais/sustentação oral (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.796.262/ES, assim fundamentada:



    Em que pesem os argumentos do agravante, a decisão impugnada deve ser mantida.



    Nesta Corte Superior, o agravo em recurso especial deixou de ser conhecido porque não foram infirmados todos os fundamentos empregados pela Corte de origem para inadmitir o recurso.



    No tocante à incidência da Súmula n. 7, STJ, a defesa limitou-se a impugnar de forma genérica o óbice aplicado (fls. 381/383):



    "(...) Não obstante o entendimento do Tribunal a quo, a interposição do Recurso Especial não tem a finalidade de analisar o conjunto fático-probatório contido nos autos, mas objetiva adequar a decisão recorrida aos preceitos da Lei Federal, especialmente do artigo em tela.



    O que se pretende, pois, é adaptar a decisão recorrida aos preceitos legais e, assim, às decisões desse Tribunal da Cidadania, e não rediscutir matéria de prova, nem tampouco situação de fato.



    (...)



    Cumpre destacar que não se busca no recurso especial o reexame probatório já vedado também por esta instância superior por meio da súmula nº 07, mas sim a revaloração jurídica da prova, uma vez que claramente restou demonstrado que os parâmetros utilizados são inaptos para aplicar dispositivo mencionado. (...)."



    Com efeito, quanto à incidência da Súmula 7/STJ, deveria a parte agravante demonstrar a desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no decisum a quo, o que não aconteceu.



    [...]



    Em reforço: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/12/2018 e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/11/2022.



    Este é o teor do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil/2015, que autoriza o relator a não conhecer de recurso que tenha deixado de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Igualmente, o art. 253, inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, com redação dada pela Emenda Regimental n. 22/2016, autoriza o relator a não conhecer do agravo que descumpra a tarefa de infirmar as razões de decidir que levaram ao trancamento do recurso especial.



    Com efeito, "Deixando a parte agravante de impugnar específica e concretamente os fundamentos da decisão agravada, é de se aplicar o art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e o art. 253, I, do RISTJ" (AgRg no AREsp n. 2.083.475/MA, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/10/2022).



    Assim, deve ser mantida a decisão agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 9, pp. 2-4).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Finalmente, entendo não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque, conforme consignado no acórdão condenatório de segunda instância:



    [...]



    Veja-se, a propósito, que a testemunha Policial Civil Suelen Maria Vanzo, ouvida na mesma oportunidade, afirmou que chegaram ao conhecimento da Autoridade Policial vários fatos imputados ao apelado, sendo que ela fez um relatório investigando os fatos como um todo e o Delegado separou os casos. Nesse passo, relembra que o apelante, em alguns casos, usava o mesmo modus operandi aqui evidenciado, simulando a realização de transferência, as quais não se realizavam de imediato por serem efetuadas no final de semana e, após o recebimento da mercadoria, jamais concretizava o pagamento. Nas palavras da testemunha: “geralmente ele falava que iria pagar as pessoas no final de semana, fingia que pagava, buscava a mercadoria e não pagava”.



    Além disso, revendo as imagens acostadas às fls. 33/69-v., constata-se que, de fato, o recorrido encaminhou à vítima dois comprovantes bancários. O primeiro, um “print” da tela de telefone indicando a transferência de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e outro de um agendamento de transferência, conforme alegado pelo ofendido e confirmado pela testemunha policial. Além disso, nada indica que teria ocorrido o pagamento de uma alegada parcela de R$ 500,00 (quinhentos reais).



    Desta forma, parece claro que o réu usando de meio ardiloso, simulando o pagamento por meio de um agendamento de transferência, induziu a vítima em erro e, com isso, obteve vantagem indevida, apropriando-se de dois relógios, avaliados em R$ 2.200,00 (dois mile duzentos reais). Desta forma, comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, com todas as circunstâncias necessárias à configuração da infração penal, é de rigor seja dado provimento ao recurso ministerial para julgar procedente a pretensão punitiva estatal (doc. 4, p. 10 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator